Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-97.2025.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002295-97.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS MARTINS - CPF: 704.632.481-63 (APELANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAVOUR CHRISPIM NETO - CPF: 001.886.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BRESULIN - CPF: 002.135.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Transporte de produto perigoso (óleo diesel) em desacordo com as exigências legais. Decisão de perdimento e doação antecipada do bem apreendido. Alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência. Não ocorrência. Medida cautelar de urgência. Risco de perecimento e periculosidade do armazenamento em delegacia. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de resultado naturalístico. Origem lícita da carga irrelevante para a tipicidade do transporte irregular. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que deferiu o perdimento e a doação de 3.000 litros de óleo diesel apreendidos em flagrante, determinando sua entrega ao Conselho Municipal de Segurança Pública para alienação e destinação social, com fundamento no art. 25, § 3º, da Lei n. 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de perdimento e doação antecipada, sem oitiva prévia da defesa, viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) verificar se a medida fere o princípio da presunção de inocência por antecipação de pena; (iii) definir se o crime do art. 56 da Lei n. 9.605/1998 exige prova de risco concreto ou se classifica como de perigo abstrato; e (iv) analisar se a comprovação documental da origem lícita da carga autoriza a restituição quando o transporte é irregular.

III. Razões de decidir

3. A doação antecipada de produtos perecíveis ou perigosos apreendidos encontra amparo expresso no art. 25, § 3º, da Lei n. 9.605/1998, constituindo medida cautelar necessária para evitar a deterioração do bem e riscos à segurança das instalações policiais decorrentes de armazenamento inadequado de substâncias inflamáveis.

4. O contraditório e a ampla defesa, em medidas de urgência dessa natureza, são diferidos e garantidos no curso da ação penal principal, não havendo nulidade na decisão que visa dar destinação legal imediata a produto sujeito a perecimento ou que ofereça risco.

5. Não há violação à presunção de inocência, pois o perdimento previsto na legislação ambiental possui natureza de medida assecuratória, independente do trânsito em julgado da condenação penal, visando à proteção do meio ambiente e da incolumidade pública.

6. O crime previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta de transportar substância perigosa em desacordo com as normas regulamentares, sendo prescindível a demonstração de dano efetivo ou risco concreto no caso específico.

7. A existência de documentação fiscal que ateste a origem lícita do produto não descaracteriza o ilícito do transporte irregular nem autoriza a restituição automática, máxime quando o bem é instrumento de possível prática delitiva ambiental (Tema 1.036 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "

1. A decisão que determina a doação antecipada de produtos perigosos ou perecíveis apreendidos em crimes ambientais, com base no art. 25, § 3º, da Lei n. 9.605/1998, não viola o contraditório ou a presunção de inocência, dada a natureza cautelar da medida e o risco inerente ao armazenamento. 2. O crime de transporte irregular de substância perigosa (art. 56 da Lei n. 9.605/1998) é de perigo abstrato, dispensando prova de risco concreto ao meio ambiente. 3. A comprovação da propriedade ou origem lícita da carga não impede o perdimento quando o transporte irregular constitui a própria infração penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998, arts. 6º, 25, §§ 3º e 5º, e 56; Decreto n. 6.514/2008, art. 105, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 1.036 (REsp n. 1.814.945/CE); STJ, REsp n. 1.439.150/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.10.2017; STJ, RHC n. 64.039/RS; TRF-3, ApCrim n. 50154408020194036105, Rel. Des. Jose Marcos Lunardelli, 11ª Turma, j. 24.04.2020; TCCR/TJMT, N.U 1008015-60.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.06.2020; TJMT, N.U 1000787-17.2021.8.11.0059, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Manoel Dos Santos Martins
em face da

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1002295-97.2025.8.11.0013, deferiu o pedido de perdimento e doação de 3.000 (três mil) litros de óleo diesel apreendidos, determinando sua entrega ao Conselho Municipal de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT (CONSEG), para leilão e destinação dos valores a projetos sociais e de segurança, nos termos do art. 25, §3º, da Lei n.º 9.605/1998 (ID 291176909 - Pág. 3).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)
violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a decisão de perdimento foi proferida sem sua prévia manifestação, contrariando inclusive decisão anterior do magistrado plantonista que havia indeferido o pedido para apreciação pelo Juízo natural com observância do contraditório;

(ii)
afronta ao princípio da presunção de inocência, por presumir responsabilidade penal antes do trânsito em julgado;

(iii)
inobservância dos critérios legais do art. 6º da Lei n.º 9.605/98 para imposição da sanção de perdimento;

(iv)
ausência de demonstração concreta de risco à saúde pública ou ao meio ambiente, considerando que o veículo apreendido é adequado ao transporte de combustível, apenas com licenças vencidas;

(v
) existência de documentos fiscais que comprovariam a origem lícita da carga, não oportunizados na fase de primeiro grau.

Ao final, requer a anulação da decisão, com restituição do combustível apreendido ou, no caso de já ter sido realizada sua alienação antecipada, seja revertido o valor da alienação; subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao primeiro grau para que seja oportunizada a possibilidade de demonstrar a legalidade do combustível e pleitear sua restituição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau (ID 304862863 - Pág. 8).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer exarado pelo Ilustre Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou-se

pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de restituição, no parecer de ID 306242355 - Pág. 5.

Posteriormente, sobreveio aos autos renúncia ao mandato judicial apresentada pela advogada constituída do apelante. Diante disso, este Relator determinou a intimação do apelante para que constituísse novo defensor, advertindo-o de que, caso declarasse não possuir condições de contratar advogado, o feito seria encaminhado à Defensoria Pública estadual para a devida representação.

Regularmente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
para a constituição de novo patrono, razão pela qual foi cientificada a Defensoria Pública acerca da nomeação para atuar no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal – tempestividade, legitimidade, interesse e adequação –, conheço do recurso de apelação.

I. SÍNTESE FÁTICA

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, em
03/05/2025
, no âmbito da “Operação Tolerância Zero” voltada ao combate a crimes ambientais e à exploração ilegal de minérios, a equipe policial recebeu informação de que um caminhão-tanque estaria sendo abastecido no Posto Iguaçu, em Pontes e Lacerda/MT, e que o veículo já teria sido empregado no transporte de combustível a garimpos ilegais na Terra Indígena Sararé (BO – ID 291176395).

Após o abastecimento, o veículo Mercedes-Benz 1718, placa ERO3G28, foi abordado em período noturno, sendo identificado como condutor Manoel dos Santos Martins (“Pato Roco”). Na ocasião, constatou-se a ausência de documentação do veículo e de documento fiscal/guia de transporte do combustível, bem como que o condutor possuía habilitação apenas na categoria B e não detinha os cursos exigidos para transporte de produto perigoso, além de constar que os certificados CIPP e CIV estavam vencidos desde agosto/2024.

Ainda segundo o registro, o caminhão transportava 3.000 litros de Diesel S500, avaliados em R$ 20.100,00 (Laudo – ID 291176383), havendo, inclusive, versões divergentes quanto ao destino da carga.

Diante da apreensão, a autoridade policial representou pelo perdimento e doação do combustível, em razão de riscos à segurança e da inexistência de local adequado para armazenamento na Delegacia.

Em 07/05/2025, a Magistrada singular deferiu o pleito, determinando a entrega do combustível ao CONSEG de Pontes e Lacerda/MT para leilão e destinação dos valores a projetos sociais e de segurança, com fundamento no art. 25, § 3º, da Lei n.º 9.605/1998, conforme fragmento da decisão:

“(...)É o necessário. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifica-se das alegações da inicial e do Agente Ministerial, o manifesto interesse público, social e em especial a própria segurança dos agentes policiais e do local de seu trabalho. A Lei 9.605/1998 prevê expressamente no §3º, art. 25, a doação de produtos e instrumentos às instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes dos produtos ou subprodutos não perecíveis apreendidos em decorrência da prática de infração. Vejamos: Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. [...] § 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

No caso em apreço, os combustíveis apreendidos já foram enviados para perícia, conforme se observa, há requisição de perícia, tal como determinam as normas aplicáveis à espécie. Cabe destacar, ainda que consoante o artigo supracitado e colacionado, a doação dos combustíveis apreendidos é medida imperiosa independentemente de eventual propositura da ação penal, não se confundindo, assim, com o perdimento do produto do crime ou de qualquer outro efeito da condenação, pois, não visa sancionar o cidadão, mas evitar o perecimento do bem apreendido. Nesse interim, sabe-se que tais bens, por sua natureza, ficam acondicionados nos pátios das Delegacias e outros locais, sujeitos a deterioração e perdendo o próprio valor de mercado, justamente pela falta do espaço adequado. No caso em tela, cumpre ressaltar que o acondicionamento inadequado de tais substâncias na Delegacia de Polícia desta urbe, fará com que perca seu valor, até porque sabe-se que não se consegue conservar combustíveis da forma que encontra-se acondicionada por muito tempo. E ainda, mais relevante, eis que são altamente inflamáveis, podendo gerar um dano irreparável ao local e as pessoas que ali laboram, agentes da nossa segurança pública. Nesse ensejo, assim como esses têm o dever de agir pela segurança da sociedade diariamente, no combate a crimes e investigações, a mesma conduta deve-se esperar no que tange a eles, prezando por sua segurança e resguardo no seu local de trabalho. E mais, o armazenamento de combustível deve estar de acordo com os regramentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. A propósito, a ABNT NBR 17505-5: 2006, que dispõe sobre o armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, estabelece que a guarda dos produtos deve ocorrer em locais, armários, tanques, edificações, dentre outros, equipados e projetados de acordo com os critérios de segurança, o que está longe de ser assegurando se mantidos nas instalações da Delegacia de Polícia.

Não se pode perder de vista, também, que o armazenamento de substância tóxica depositados no pátio da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, afigura-se em desacordo com as exigências estabelecidas no artigo 56 da Lei nº. 9605/1998, vez que, o local não comporta os requisitos mínimos para a guarda segura da substância. A propósito, o Col. STJ: “(...) O crime previsto no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato, sendo dispensável a produção de prova pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos transportados, bastando que estes estejam elencados na Resolução nº 420/2004 da ANTT. STJ. 6ª Turma. REsp 1.439.150-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 05/10/2017 (Info 613).(...)”.

Ligado a isso, sabe-se que a determinação de doação não pode ser automática, pois, havendo prova inequívoca da inexistência de crime ou de sua prescrição, ou ainda em sendo provada a origem lícita e regular da madeira tida em depósito, há que se determinar sua restituição. Doutra banda, é de sabença que, caso futuramente seja comprovada pelos autuados em caráter definitivo a regularidade e legalidade das substâncias apreendidas, em todas as instâncias de apuração (administrativa e penal), estes podem receber o montante da avaliação através de pedido de ressarcimento, conforme previsão legal do art. 105, parágrafo único, do Decreto n° 6.514/2008: (...).

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de doação dos combustíveis apreendidos nos autos, descritos no termo de exibição e apreensão às fls., ao CONSEG local sob o compromisso de leiloar o material, arrecadar os valores da venda e depositar o que for arrecadado na conta bancária do Conselho Municipal de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT, para posteriormente aplicar e destinar em projetos sociais e da segurança na comarca. (...)”291176909 - Pág. 3

Da Alegada Violação ao Contraditório e Ampla Defesa.

O apelante argui a nulidade da decisão que decretou o perdimento do combustível, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada prévia manifestação, em desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão a defesa.

O boletim de ocorrência consignou que o transporte poderia, em tese, subsumir-se ao tipo penal previsto no art. 56 da Lei n.º 9.605/1998, por envolver o transporte de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências legais e regulamentares, considerando que o veículo estava com as certificações
CIPP
e
CIV
vencidas desde
agosto de 2024
, e que o condutor não detinha habilitação compatível nem o curso obrigatório para o transporte de produtos perigosos.

A apreensão de bens em flagrante delito, especialmente quando se trata de produtos perecíveis ou perigosos, como o óleo diesel,
autoriza a adoção de medidas cautelares imediatas,
visando à proteção do meio ambiente e da incolumidade pública.

A Lei n.º
9.605/1998
, em seu art.
25, § 3º
, prevê expressamente a possibilidade de
doação de produtos perecíveis apreendidos
a instituições beneficentes,
independentemente de condenação
.

No tocante à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, tais garantias são plenamente asseguradas no processo em que se apurará a infração ambiental,
não se exigindo sua incidência, nos mesmos moldes, no incidente destinado exclusivamente a conferir destinação legal ao bem apreendido
, sujeito à deterioração, em observância ao comando normativo. Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal.

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – RISCO DE PERECIMENTO – DOAÇÃO, APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SEGURANÇA DENEGADA.

A doação de madeiras apreendidas em razão de ilícito administrativo tem respaldo legal [art. 25 da Lei n. 9.605/98], bastando que se faça prévia avaliação delas, a fim de assegurar eventual ressarcimento, em caso de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão [art. 105, parágrafo único, do Decreto nº 6.514/2008].

O contraditório e à ampla defesa são assegurados no processo em que se apura os crimes ambientais imputados, e não no incidente instaurado, que visa apenas dar ao produto florestal apreendido, sujeito à deterioração, a destinação que determina a lei.

(N.U 1008015-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)”

Destaco, ainda, que a medida de doação determinada pelo Juízo de origem mostra-se adequada diante da natureza do bem apreendido (
óleo diesel
), pois o acondicionamento inadequado de combustível em dependências de Delegacia de Polícia pode acarretar
degradação do produto
e consequente perda de valor econômico, sobretudo considerando a dificuldade de conservação por período prolongado nas condições ordinariamente disponíveis.

Além disso, trata-se de substância altamente inflamável, cujo armazenamento em local impróprio implica risco relevante à integridade das instalações e à segurança de servidores e demais pessoas que ali desempenham suas atividades, de modo que não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

- Da Alegada Afronta ao Princípio da Presunção de Inocência.

O apelante argumenta que a decisão de perdimento viola a presunção de inocência ao presumir sua responsabilidade penal antes do trânsito em julgado.

Tal argumento também não prospera.

Com efeito, a Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º
9.605/1998
) — na qual se enquadra a conduta atribuída ao flagranteado, consistente no transporte de combustível em desacordo com a legislação ambiental — dispõe, em seu
art. 25, § 5º
, que:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...) § 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração
serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
.

Verifica-se que a
força obrigatória
do comando legal acima transcrito é manifesta, não exigindo qualquer
condenação para ser efetivada
. Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, que, reconhecendo a prevalência da norma ambiental, vem afastando de forma atual e recorrente a possibilidade de restituição de bens utilizados como instrumentos para a prática de ato lesivo ao meio ambiente.

“6. Conforme determina o artigo 25, caput e § 5º, da Lei 9.605/98, tão logo verificada a infração administrativa ou crime ambientais, ‘serão apreendidos seus produtos e instrumentos lavrando-se os respectivos autos’,
sendo que ‘os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.
(TRF-3 – ApCrim: 50154408020194036105 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 24/04/2020, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2020)”

De fato, a Lei n.º
9.605/1998
estabelece regime jurídico especial para a apreensão e destinação de bens relacionados a infrações ambientais, o qual prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria, esta
Segunda Câmara Criminal
já decidiu que o art.
25, § 3º
, da Lei de Crimes Ambientais, em conjunto com o
Provimento n.º 03/2009/CGJ/MT
, autoriza a doação de produtos perecíveis apreendidos — como o combustível — diante do risco de deterioração ou perecimento e da inadequação de seu armazenamento. In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO FORMULADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE DOAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS APREENDIDOS, PRODUTOS DE ILÍCITO PENAL AO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CONFRESA/MT – INDEFERIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIABILIDADE – SUBSTÂNCIA TÓXICA DEPOSITADOS NO PÁTIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO ADEQUADO – INFRINGÊNCAI AO ART.56 DA LEI 9.605/98 – BEM JURÍDICO TUTELADO – MEIO AMBIENTE E INCOLUMIDADE PÚBLICA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RISCO IMINENTE DE DETERIORAÇÃO OU PERECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DE APREENSÃO – PROVIMENTO Nº 03/2009/CGJ – BEM FUNGÍVEL NOS TERMOS DO ART.85 DO CÓDIGO CIVIL – APELADO QUE SUSTENTA INFRINGENCIA AO ART.118 DO CPP – INVIABILIADE – ESPECIALIDADE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS [Nº. 9.605/98] – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)

A efetiva doação do produto apreendido não está condicionada à condenação do réu, máxime porque se refere a uma medida acautelatória diante do risco iminente de perecimento do produto florestal, consoante dispõe o art. 2 do Provimento 3/2009/CGJ-MT.

(N.U 1000787-17.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Assim, não há falar em violação ao Princípio da Presunção de Inocência.

Da Alegada Inobservância dos Critérios Legais do Art. 6º da Lei n.º 9.605/98

O apelante sustenta que a decisão impugnada não teria observado os critérios previstos no art. 6º da Lei n.º 9.605/1998, por ausência de demonstração concreta de risco à saúde pública ou ao meio ambiente, afirmando, ainda, que a expiração das licenças configuraria mera irregularidade administrativa.

A insurgência, contudo, não prospera. O art. 56 da Lei n.º 9.605/1998 tipifica a conduta de transportar substância perigosa em desacordo com exigências legais ou regulamentares.

Na hipótese, consta que o veículo estava com as certificações
CIPP
e
CIV
vencidas desde
agosto de 2024
, e que o condutor não detinha habilitação compatível nem o curso obrigatório para o transporte de produtos perigosos, circunstâncias que caracterizam, em tese, inobservância de requisitos normativos exigidos para a operação de transporte e reforçam os indícios de irregularidade à luz do enquadramento indicado no boletim de ocorrência.

Quanto à tese de ausência de demonstração concreta de risco à saúde pública ou ao meio ambiente, registre-se que o delito previsto no art. 56 da Lei n.º 9.605/1998 tutela o meio ambiente e a saúde humana e possui nítido
caráter preventivo
, sendo comumente classificado como crime de perigo abstrato. Assim, a consumação prescinde da comprovação de dano efetivo, pois a norma presume que a realização da conduta típica implica a criação de risco juridicamente relevante ao bem tutelado.

Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de efetiva exposição do bem jurídico a risco concreto,
tampouco a ocorrência de resultado naturalístico consistente em lesão ao meio ambiente ou à saúde humana,
bastando a prática da conduta em desacordo com as exigências legais ou regulamentares.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n.º 64.039/RS, ao analisar a aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 56 da Lei n.º 9.605/1998, esclareceu que este delito é
"

formal de perigo abstrato, ante a presunção absoluta do legislador de perigo na realização da conduta típica
e a prescindibilidade de resultado naturalístico,
e pluridimensional, pois, além de proteger o meio ambiente em si, tutela diretamente a saúde pública, haja vista a periclitância de seus objetos, altamente nocivos e prejudiciais, com alta capacidade ofensiva”.

Desse modo, ao contrário do sustentado pela Defesa, a configuração do delito independe da prova de dano ou risco concreto, sendo suficiente a subsunção da conduta ao tipo penal.

Por fim, o apelante reitera a ilegalidade da decisão de perdimento e pleiteia a restituição do combustível,
alegando a existência de documentos fiscais que comprovariam a origem lícita da carga.

Entretanto, a pretensão recursal não merece prosperar, pois o delito, em tese, pelo qual o ocupante do veículo foi preso em flagrante — transporte de substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais —, em princípio,
já se encontrava consumado
no momento da abordagem policial.

Assim, a mera existência de documentos formais da licitude do produto, não afasta, por si só, a ilicitude do transporte irregular, tampouco autoriza a restituição antecipada de material perecível, cuja destinação encontra-se, de modo inequívoco, respaldada por normas voltadas à tutela do interesse público.

Ademais, no REsp 1.814.945/CE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques)
fixou a Tese 1.036 do STJ,
estabelecendo que a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, com fundamento no art. 25, § 4º (atual § 5º), da Lei 9.605/1998,
não depende de comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual do bem na atividade ilícita.
Basta a utilização efetiva do instrumento no momento da infração, superando entendimentos anteriores que condicionavam a retenção (especialmente de veículos e maquinário) à ilicitude da posse ou ao uso exclusivamente criminoso.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026